Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ente federativo com fundamento no art. 966, II e V, do CPC, visando desconstituir o acórdão que manteve sentença condenatória para instituir pensão por morte em favor do autor e a pagar os valores retroativos.
2. Alegação de incompetência absoluta do juízo originário, com base em interpretação conferida pelo STF aos arts. 46, § 5o, e 52, parágrafo único, do CPC, nas ADIs 5.737 e 5.492.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) se a decisão rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente; e (II) em caso afirmativo, se a matéria pode ser objeto de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão rescindenda foi proferida após o julgamento das ADIs 5.737 e 5.492, que conferiram interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do CPC, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do ente federativo demandado.
5. A decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o que afasta a adequação da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, conforme o art. 535, § 8o, do CPC.
6. A parte autora poderia ter arguido a inexigibilidade do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, por meio de impugnação à execução, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, mas não o fez.
7. A ação rescisória não se presta à correção de omissões ou erros que poderiam ter sido sanados por outros meios processuais disponíveis, sob pena de desvirtuamento da sua natureza excepcional e comprometimento da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ação Rescisória não conhecida. Preliminar de Inadequação da via acolhida. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de norma deve ser posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda para justificar ação rescisória.
2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal, nem substitui a impugnação à execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o, I, 535, §§ 5o e 8o, e 966, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 5.492 e 5.737.